Tribunal: STF
Processo: AI 715215
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
   INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. 
   INADIMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO 
   CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV e LV, DA CF. OFENSA 
   REFLEXA. REEXAME DE PROVA. SÚMULAS 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, 
   para cada decisão há uma modalidade de recurso. Assim, não se admite 
   a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma 
   decisão, ressalvados os casos previstos em lei. Precedentes.
II - 
   Embargos de declaração não conhecidos.
III- A jurisprudência da 
   Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV da 
   Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa 
   ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação 
   processual ordinária. Precedentes.
IV - Para se chegar à conclusão 
   contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame 
   do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a 
   incidência da Súmula 279 do STF.
V - Agravo regimental improvido.